Tribunal: TJDFT
Processo: 0721777-22.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721777-22.2019.8.07.0015 RECORRENTE: ELIANE OLIVEIRA DE AVELAR RECORRIDO: BONASA ALIMENTOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA. Consoante disposição expressa no artigo 17 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, o recurso adequado contra decisões que tratam sobre impugnação é o agravo de instrumento, não apelação. Destarte, a inadequação da via eleita para combater a decisão proferida no contexto indigitado viola a disposição legal (art. 17, da Lei no 11.101/2005) e, consequentemente, enseja o não conhecimento do “apelo”, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, III, do RITJDFT (de 2016). Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, §6o, da Lei 11.101/2005, sustentando não haver que se falar em intempestividade da impugnação ao edital no caso concreto, por tratar-se de retificação do quadro geral de credores, e não especificamente de impugnação, razão pela qual deve ser reconhecido o equívoco na decisão apelada; b) artigos 6o, 277 e 283, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido implica excesso de formalismo e inobservância à função social do processo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 10, §6o, da Lei 11.101/2005, e 6o, 277 e 283, todos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012